Tribunal: CARF
Processo: 12269.003085/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003085/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.503 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
TARGET SEGURANÇA TOTAL LTDA (ACOSTA SEGURANCA TOTAL
LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 69,
lavrado contra a empresa em epígrafe, por ter a empresa apresentado a Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003085/2008-81
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.503 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003085/2008-81

informações inexatas ou omissas não relacionadas a fatos geradores de contribuições
previdenciárias, no período de 01/2004 a 10/2007, conforme Relatório Fiscal, fls. 17/18.
Consta do Relatório Fiscal que tais informações se referem ao valor do “Salário
Família” e retenção sobre nota fiscal/fatura. Durante a ação fiscal a empresa sanou a infração
com relação ao salário família em todas as competências e em algumas competências para o
campo retenção.
Em impugnação de fl. 28 a empresa pede a relevação da multa.
Foi proferido o Acórdão 09-32.019 - 5a Turma da DRJ/JFA, fls. 184/186, assim
ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data da Lavratura: 30/07/2008
INFRAÇÃO. APRESENTAR GFIP EM DESCONFORMIDADE COM O MANUAL
DE ORIENTAÇÃO.
AUTO DE INFRAÇAO. GFIP. APRESENTAÇAO COM INFORMAÇÕES
INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, §§ 3° e 6°, da Lei n° 8.212/91, acrescentado
pela Lei n° 9.528, de 10/12/97, combinado com o artigo 225, inciso IV, § 4° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, a
empresa apresentar a GFIP com infamações inexatas, incompletas e omissas, em relação
aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A procedência parcial deveu-se à relevação da multa nas competências em que
ocorreu a correção da falta, ainda durante a fiscalização.
Cientificado do Acórdão em 21/1/11 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 189), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/2/11, fls. 190/191, que contém, em síntese:
Entende que está errado o acórdão de impugnação uma vez que corrigiu as faltas,
juntou cópias das GFIPs, devendo ser relevada a multa aplicada.
Requer a reforma do acórdão recorrido e improcedência do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Insiste a recorrente que corrigiu a falta.
Contudo, referida correção não se verifica no presente caso.
Eis o que consta no acórdão de impugnação:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.503 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003085/2008-81

Em análise aos documentos juntados à impugnação e às alegaçoes apresentada pela
autuada, constatou-se que a documentação apresentada com a impugnação é a mesma
apresentada à auditoria fiscal no decorrer da ação fiscal, prevalecendo portanto o
procedimento da autoridade autuante e ainda como não sanáveis as competências assim
marcada na planilha elaborada e juntada ás fls. 18/20.
Conclui-se portanto que as competências 05/2004 a 06/2005 e 11/2006 dos
estabelecimentos 04.454.198/0002-15 e 04.454.198/0003-04 não foram sanadas no
período da impugnação.
O valor total da multa que inicialmente era de R$ 4.454,54, após a relevação das 56
competências que foram totalmente sanadas pela empresa no decorrer da ação fiscal,
conforme previsão contida no §1° do artigo 291 do Decreto n° 3.048/1999, ficou
reduzida a RS 941,10 (56x 62,74 X 100% = 3.513,44) (4.454,54 - 3.513,44 = 941,10).
Cumpri-se informar que foram cumpridos todos os requisitos, previstos no então
vigente §1°, do artigo 291, do Regulamento da Previdência Social - RPS, para que
autuada fizesse jus a relevação da multa.
No recurso não foram apresentados novos documentos.
Portanto, uma vez não totalmente corrigida a falta, incabível a relevação da multa
para as competências em que não ocorreu a correção, conforme estabelecido no Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art. 291, na redação vigente à época
da autuação.
MULTA
Diante da alteração da Lei 8.212/91, promovida pela Lei 11.941/09, a multa
deverá ser reavaliada, por ocasião do pagamento ou execução do crédito tributário, devendo ser
calculada a multa mais benéfica, considerando os autos de infração conexos, nos termos da
Portaria conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/09.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital